Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-87.2021.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600074-87.2021.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600074-87.2021.6.16.0010
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600074-
87.2021.6.16.0010 que, julgou não prestadas as contas do Partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB relativas ao exercício de 2020, na forma do art. 45, inciso IV, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.604/2019, impondo ao Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB a título de sanções, a perda do direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar
a omissão, bem como a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, a qual deverá
ser precedida de processo regular que assegure ampla defesa o qual deverá ser autuado após a
devida regulamentação do TSE, conforme previsto no artigo 47 incisos I e II da Resolução TSE n.º
23.604/2019, enfatizando que o princípio dispositivo (ajuizar ação) não se aplica ao Juízo Eleitoral.
Nos termos do art. 14 § 1º também da Resolução TSE n.º 23.604/2019, determinou ainda o recolhido
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) referente ao recebimento de recursos de
Fonte Vedada. (Prestação de Contas Anual do partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do
município da Lapa/PR, julgadas não prestadas vez que em um primeiro momento o partido
apresentou as suas contas através de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos.
Contudo, uma vez constatada que tal declaração não correspondia a realidade dos fatos, já que o
partido movimentou recursos durante o período do exercício, o partido deixou de apresentar as
contas de maneira completa. Além de ter deixado de apresentar as contas de maneira completa,
segundo informações do extrato eletrônico documento, foi possível verificar que o partido recebeu
recurso no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em 14/12/2020 de Valéria Maria Missau Esportes, CNPJ
37.504.080/0001-22, pessoa jurídica do ramo de atividades de condicionamento físico. Segundo
previsto no art.12, "caput" e inciso II da resolução n.º 23.604/2019, é vedado aos partidos políticos
receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio
pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de pessoas jurídicas de qualquer natureza. Nos termos do art. 14 § 1º também da
Resolução TSE n.º 23.604/2019, os recursos de fonte vedada devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
492
13/05/2022 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.687

RECURSO ELEITORAL 0600074-87.2021.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI - OAB/PR76129-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
COMPROVAÇÃO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 28, § 4º da Res.-
TSE nº 23.604/2019, a Prestação de
Contas dos órgãos partidários
m u n i c i p a i s q u e n ã o t e n h a m
movimentado recursos financeiros ou
bens estimáveis em dinheiro é realizada
por meio da declaração de ausência de
movimentação de recursos no período.

2. Apresentada a declaração e
c o m p r o v a d o q u e n ã o h o u v e
movimentação de recursos, as contas do
partido devem ser aprovadas.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42957492 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451855900000041930217
Número do documento: 22051314451855900000041930217

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas do órgão de direção municipal do
partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB da unidade eleitoral da Lapa, relativa ao
exercício financeiro de 2020 (id. 42886006).

O partido apresentou declaração de ausência de movimentação de recursos no
exercício de 2020 (id. 42886013).

No Parecer Conclusivo (id. 42886033), o Cartório da 10º Zona Eleitoral - Lapa
apontou que o partido deixou de apresentar as contas de maneira completa e que houve o
recebimento de recurso de fonte vedada.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas apresentadas pela agremiação
como não prestadas, impondo ao Diretório/Comissão Provisória Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, a título de sanções, a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto perdurar a
omissão, bem como a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, a qual deverá
ser precedida de processo regular que assegure ampla defesa o qual deverá ser autuado após a
devida regulamentação do TSE, determinando o recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, referente ao recebimento de recursos de fonte vedada. (id. 42886046)

Em suas razões (id. 42886052), o recorrente alega que as contas correntes abertas
na Caixa Econômica Federal se referem às contas bancárias utilizadas pelo partido em sede de
campanha eleitoral e que a prestação de tais contas está sendo devidamente discutida nos autos
nº PCE 0600153-03.2020.6.16.0010, tendo em vista a abertura ter sido realizada exclusivamente
por determinação legal, por motivo das eleições, e que a conta corrente relativa a esta prestação
de contas é a do banco Itaú, que é a relativa ao exercício de 2020, ausente movimentação no
período.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso interposto (id. 42906033).

Foi proferido despacho determinando a remessa dos autos ao Setor Técnico, o qual
apresentou parecer (id. 42913191).

É o relatório.

Num. 42957492 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451855900000041930217
Número do documento: 22051314451855900000041930217

VOTO

II.i - O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem julgou as contas não prestadas ao fundamento de que [...]
em um primeiro momento o partido apresentou as suas contas através de Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos. Contudo, uma vez constatada que tal declaração não
correspondia a realidade dos fatos, já que o partido movimentou recursos durante o período do
exercício, o partido, conforme certidão documento ID 97582636, deixou de apresentar as contas
de maneira completa, conforme determinando no despacho documento ID 93810235”.

A respeito da apresentação de prestação de contas com ausência de movimentação
financeira o art. 28, § 4º da Res.-TSE nº 23.604/2019 assim dispõe:

§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual
deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:

I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);

II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus eventuais
substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive criminalmente,
pelo teor da declaração prestada;

III - será autuada de forma automática no Processo Judicial Eletrônico, na forma do
art. 31; e

IV - processada na forma do disposto no art. 35 e seguintes.

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42886052), que as contas correntes abertas
na Caixa Econômica Federal se referem às contas bancárias utilizadas pelo partido em sede de
campanha eleitoral e que a prestação de tais contas está sendo devidamente discutida nos autos
nº PCE 0600153-03.2020.6.16.0010, tendo em vista a abertura ter sido realizada exclusivamente
por motivo das eleições, bem como que a conta corrente relativa a esta Prestação de Contas é a
do Banco Itaú, relativa ao exercício de 2020, ausente movimentação no período.

Com efeito, verifica-se que houve equívoco no momento da indicação das contas
eleitorais do partido, tendo sido indicadas as contas referentes às eleições do ano de 2020,
quando o correto seria a conta bancária anual (ids. 42886023 e 42886025).

Para fins de esclarecimento, foi determinada a remessa dos autos ao setor técnico
deste Tribunal que apontou que, na conta corrente nº 251820, agência nº 3738, do Banco Itaú
Unibanco, aberta em 17/08/2016, não há registro de movimentação financeira ou indícios de
recebimento de fonte vedada, o que confirma a ausência de movimentação de recursos no
Num. 42957492 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451855900000041930217
Número do documento: 22051314451855900000041930217

exercício de 2020 pelo partido, conforme declaração de ausência de movimentação financeira
apresentada no id. 42886013.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de aprovar as contas apresentadas pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro – MDB da Lapa, relativas ao exercício financeiro de 2020.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600074-87.2021.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL
- Advogado do(a) RECORRENTE: EMANUELLE REGINA REICHERT GORNISKI - PR76129-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957492 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/05/2022 14:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051314451855900000041930217
Número do documento: 22051314451855900000041930217